Tribunal: CARF
Processo: 10983.900240/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900240/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.617 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que sequer foi conhecido em primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-51.571, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS, que, por
unanimidade de votos, julgou pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade (fls.
143/145).
Versa sobre pedido de compensação cujo crédito seria originário de um suposto
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2005,
não homologada porque, na DIPJ apresentada, não havia apuração de saldo negativo e sim,
CSLL a pagar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900240/2008-17
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900240/2008-17

A manifestação de inconformidade foi apresentada intempestivamente.
Por sua vez, a unidade de origem entendeu por bem proceder à revisão de ofício
do despacho decisório, tendo em vista as alegações e documentos apresentados, e concluiu pela
homologação parcial das compensações.
Assim, cientificada da revisão de ofício do despacho decisório, apresentou uma
segunda manifestação de inconformidade contra o ato da DRF de origem, em que pretendeu, em
suma, demonstrar que o crédito seria suficiente para a homologação total das compensações.
A d. DRJ, por sua vez, não conheceu desta segunda manifestação de
inconformidade posto que, a primeira manifestação de inconformidade foi intempestiva (não
instaurando o litigio) e para a segunda não há previsão legal para conhece-la:
A primeira manifestação de inconformidade apresentada não foi encaminhada à
julgamento em virtude desse entendimento. No entanto, por julgar que os elementos
apresentados sugeriam que o despacho decisório emitido poderia ter atentado contra a
legalidade tributária, a autoridade administrativa reviu de ofício seu ato, no intento de
permeá-lo da presunção de correção e certeza. A revisão efetuada culminou com a
homologação parcial de compensações que, numa primeira análise, foram não
homologadas.
A segunda “manifestação de inconformidade” reflete a irresignação da contribuinte
contra o despacho emitido em virtude da revisão de ofício.
No entanto, por já estar precluso o prazo para manifestar inconformidade quanto à não
homologação das compensações, essa segunda petição não representa, de fato, uma
manifestação de inconformidade, mas sim, um recurso contra a decisão administrativa
de revisão de ofício de seu ato.
Sob este prisma, é devido esclarecer que não há previsão legal para manifestação de
inconformidade às Delegacias Regionais de Julgamento (DRJ) contra revisões de ofício
proferidas pelas unidades da Receita Federal do Brasil.
Das decisões administrativas cabe recurso, dirigido à autoridade que proferiu a decisão,
que, se não reconsiderar, o encaminhará à autoridade superior, em consonância com o
disposto no artigo 56 da Lei 9.784/1999 (...)
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada por decurso de prazo em 25.11.2014 (Termo de
Ciência por Decurso de Prazo, à fl. 154), postou nos correios seu recurso voluntário, em
5.12.2014, assim manejado (fls. 155/171).
Após longo arrazoado defendeu que os débitos aqui discutidos teriam repercussão
no valor não homologado de R$ 55.363,32 na PER/DCOMP 24592.11448.310505.1.3.01-8819
número processo de crédito 10950.903576/2009-91, mas que teria sido legitimado pela DRJ em
RIBEIRÃO PRETO (SP), cuja 8a Turma, em data de 23/08/2011, por unanimidade de votos,
teria julgado procedente, proferindo Acórdão no 14-34-994, a manifestação de inconformidade
da recorrente.
Assim, a Recorrente requereu que seja analisado conjuntamente o acórdão que
tramitou junto a DRJ/RPO nos autos de n° 10950.903576/2009-91 que reconheceu a
legitimidade e a integralidade dos créditos pleiteados na referida PER/DCOMP
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900240/2008-17

24592.11448.310505.1.3.01-8819 e que repercute favoravelmente para extinção do crédito ora
recorrido.
Requereu ainda que seja determinada a compensação dos débitos ora atacados
através da homologada PER/DCOMP 24592.11448.310505.1.3.01-8819, no valor de R$
22.118,01 tendo em vista o procedente acórdão do processo n° 10950.903576/2009-91
conhecendo a legitimidade do crédito tributário no valor de R$ 55.363,32.
E que seja determinada outras diligências que se fizerem necessárias para exata
compreensão e reforma do r. acórdão desta Turma;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido
pela
contribuinte
COPOBRAS
S/A.
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EMBALAGENS.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
preenche os requisitos de admissibilidade.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
cujo direito creditório pleiteado, saldo negativo de CSLL (2005), objeto de duas manifestações
de inconformidade, a primeira intempestivamente e a segunda Manifestação de
Inconformidade apresentada restou não conhecida pela d. DRJ, posto inexistência de
previsão legal para apresentação de manifestação de inconformidade às Delegacias Regionais de
Julgamento contra revisões de ofício proferidas pelas unidades da Receita Federal do Brasil.
A Recorrente em seu Recurso Voluntário defendeu a validade do pretenso saldo
negativo, pois uma das parcelas que o compõe, qual seja aquela declarada no PER/DCOMP no
24592.11448.310505.1.3.01-8819
teria sido homologada no âmbito do PAF n°
10950.903576/2009-91.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre esclarecer que da decisão que julgar improcedente a
manifestação de inconformidade cabe recurso voluntário, a teor do §10, do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.900240/2008-17

§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Por sua vez, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao regulamentar o
PAF estabelece que o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância
contrária ao sujeito passivo,
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
O Decreto no 7.574, de 2011, também determina que a decisão que julgar
improcedente a manifestação de inconformidade comporta recuso ao CARF:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de 1996, art. 74,
§ 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Destarte, caberia à Recorrente trazer para o Recurso Voluntário matérias que se
relacionam ao não conhecimento da manifestação de inconformidade e seus efeitos, visto que
são devolvidas à instância ad quem apenas as matérias que foram objeto de decisão pela
instância a quo.
Ante o exposto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 177
DF CARF MF
Original